Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. LEGALIDADE. ARTIGO 3o §9o DO DECRETO LEI 911/69. DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O § 9o do artigo 3o do Decreto Lei no 911/69 dispõe que, comprovada a mora, ao determinar a busca e apreensão do veículo, o Juízo insira o bloqueio e restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD.
2. Esta alteração legislativa configura medida de grande eficácia para a localização e recuperação do bem ofertado em garantia nos contratos de alienação fiduciária. Além disso, o Poder Judiciário mantém convênio com o DENATRAM, o que permite aos magistrados o acesso aos sistemas informatizados do RENAVAM, o que permite a inserção de restrições judiciais incidentes sobre o bem.
3. No caso em análise, comprovada a mora e deferida a busca e apreensão do veículo, necessária a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.